Tribunal: TJES
Processo: 5011108-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011108-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AILTON DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido se manifestou nos autos (ID. 2219208).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que merece ser reconhecida a preliminar de julgamento
ultra petita
, em relação dos danos morais, pois o recorrido fixou o valor da causa no valor de R$1.100,00, ultrapassando o valor pleiteado;
b)
que merece ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não houve fraude;
e)
que valores foram disponibilizados na conta bancária de titularidade do recorrido;
f)
que a assinatura lançada no contrato é idêntica a assinatura que consta no documento juntados aos autos pelo recorrido;
g)
que o recorrido não deu prosseguimento à reclamação a fim devolver o valor creditado em sua conta bancária;
h)
que toda a situação ocorreu por inércia do recorrido;
i)
que o recorrido não manifestou interesse de devolver os valores;
j)
que não há que se falar em devolução de valores;
k)
que não há que se falar em condenação por danos morais ou subsidiariamente que seja minorado o
quantum
fixado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que o valor fixado de multa é desproporcional, merecendo ser afastada com expedição de ofício ao INSS ou reduzida;
m)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em primeiro plano, rejeito a preliminar de julgamento
ultra petita
1
, pois muito embora o valor da causa tenha sido fixado no importe de R$1.100,00 (mil e cem reais), o magistrado além de não estar adstrito ao valor pretendido na inicial, o recorrido não estabeleceu o teto da indenização pretendida a título de danos morais, tendo o termo de reclamação (ID. 2218921) feito o pedido de “
pagamento de uma indenização, de cunho compensatório, pelos danos morais, causado ao requerente, tudo fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, sendo o valor arbitrado pelo MM juiz”
.

Quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais, também rejeito-a, pois
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
2
. As assinaturas apostas pelo recorrido no documento de identificação (ID. 2218918) conflitam com aquela aposta na operação que gerou o suposto negócio jurídico (ID. 2219187 e 2219188) em discussão nos autos, por tal razão tenho que é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja declaração de inexistência do contrato e dos débito, a restituição dos valores descontados e danos morais.

É fato incontroverso que o recorrido não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Assim, do
que se observa nos autos, é que o recorrido, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que o recorrido foi envolvido numa relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos valores a serem restituídos, como ocorreram descontos indevidos (ID. 2218920) que totalizam um valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), tendo o Juízo
a quo
determinado a restituição de forma simples
3
de tal importância, não há que se falar em reforma da sentença.

No que pertine aos danos morais
4
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação de astreintes
5
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado “
multa no valor correspondente ao décuplo do valor descontado
” não é razoável e proporcional ao caso em apreço, razão pela qual
fixo o valor de
(R$500,00/dia)
e limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo assim que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), podendo haver compensação pelo recorrente do valor creditado na conta do recorrido (R$7. 770,01);

ii) fixar limitação para aplicação de multa diária em 10 (dez) dias no valor de R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$5.000,00 (cinco mil reais), esta arbitrada pelo descumprimento da sentença, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial
(AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019). 2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (original sem destaque)

2
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

3
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

4
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (original sem destaque)

5
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.
§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$1.600,00). DANOS MORAIS (R$8.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MULTA DIÁRIA NO MONTANTE TOTAL DE R$5.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.